Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007426-34.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE:
GERALDINA BUTUCREUDO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos n.o 1000815-42.2021.811.0008 [Pedido de Prisão Temporária n.o 1000184-97.2021.811.0008], em que acusada da suposta prática dos crimes tipificados no art. 1o, inciso I, alínea b, da Lei n.o 9.455/97 c/c art. 2o da Lei n.o 12.850/13.
Narra o impetrante que, inicialmente, a favorecida nessa ordem teve sua prisão temporária decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo recolhida ao cárcere na data de 03/03/2021; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia, com o posterior recebimento desta em 29/04/2021, ocasião em que decretada a prisão preventiva da paciente, que permanece segregada desde então.
Como vertente ensejadora do aventado constrangimento ilegal, invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva para então defender a desnecessidade da medida cautelar extrema, porquanto a segregada é primária e ostenta outros predicados pessoais abonatórios que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, sendo suficiente e mais adequada, portanto, a sua vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (CPP, art. 319), mormente quando se tem em conta que, diante da primariedade da paciente, acaso condenada, suportará “no máximo a pena de 02 anos de detenção” (sic – ID 85596978, p. 2).
Prosseguindo, o firmatário do remédio heroico sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, uma vez que assenta a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, mas não indica um único elemento palpável que justifique tal conclusão, lastreando-se meramente em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do crime de tortura.
Alega, ainda, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que deve ser privilegiado in casu o princípio constitucional da presunção de inocência, e no que se refere ao periculum libertatis, aduz que nada existe de concreto a evidenciar que a liberdade da paciente põe em risco o corpo social ou tumultua a regular instrução criminal, não constituindo a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, motivo legítimo para seu recolhimento ao cárcere.
Finalizando, o impetrante assevera que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, visto que é genitora e a única responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 (doze) anos, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.
Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, aplicando-se-lhe, caso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere; ao que agrega o pleito subsidiário de submissão da increpada à custódia domiciliar.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
A exordial do writ veio instruída com os documentos digitais disponíveis do ID 85596981 ao ID 85596989.
Distribuídos os autos por prevenção gerada pela anterior distribuição do HC n.o 1006879-91.2021.811.0000 em favor da mesma paciente e versando sobre idênticos fatos, vieram-me conclusos para análise da medida liminar.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando sumariamente o pronunciamento judicial objurgado (ID 85596981), constato que, aparentemente, o MM. Juiz de primeiro grau justificou a conversão da prisão temporária em preventiva na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a gravidade concreta das condutas e a periculosidade da increpada e de seus correligionários evidenciam a necessidade da prisão cautelar para resguardar a instrução criminal, garantir a escorreita aplicação da lei penal e, principalmente, para acautelar a ordem pública, argumentos que, em princípio, são válidos e suficientes para justificar a manutenção do ergástulo.
Desta feita, à primeira vista, tem-se que o decreto de prisão preventiva não se revela de todo absurdo, carente de fundamentação ou mal motivado, motivo pelo qual a análise exauriente e conclusiva acerca da idoneidade da fundamentação despendida e do efetivo preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
E conquanto o impetrante alegue que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos e colacione a certidão de nascimento de Ana Vitória da Conceição (ID 85596987, p. 01), não trouxe aos autos comprovação de que os cuidados da mãe são imprescindíveis à criança, tampouco que esta não esteja sob a tutela de outro familiar.
Com efeito, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensável a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a acusada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pelo nobre causídico para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de GERALDINA BUTUCREUDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator